Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-53.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002638-53.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorrida: ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.
2. No caso, a recorrente comprovou sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002638-53.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (RECORRENTE), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE

ATIVA
- AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.

2.

No caso, a recorrente comprovou sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021